Tribunal: TJMT
Processo: 1024163-49.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024163-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA - CPF: 712.495.831-87 (ADVOGADO), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA - CPF: 712.495.831-87 (IMPETRANTE), HIGOR EGIDIO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.172.791-06 (PACIENTE), GUILHERME ASSAD MELO RIECHI - CPF: 049.301.111-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – 1.
NULIDADE DA DECISÃO EM QUE SE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO – TESE INSATISFATORIAMENTE APRECIADA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PLEITO LIBERATÓRIO QUE PODE SER NOVAMENTE FORMULADO – 2. ILEGALIDADE DA PRISÃO – FLAGRANTE FORJADO – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 3. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – QUANTIDADE DE DROGA – MAIS DE 2 KG DE MACONHA – 4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – 5.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA.
ORDEM
DENEGADA
EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Ainda que o magistrado
a quo
tenha se equivocado ao apreciar a tese defensiva de flagrante forjado, afastando tese diversa (flagrante preparado), inexiste prejuízo ao paciente, a quem,
a qualquer
momento
enquanto perdurar a segregação preventiva, é assegurado o direito de formular novo pedido de revogação;

2. O

habeas corpus
, ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de flagrante forjado, que exige revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto;

3. O fato de o paciente ostentar condenação por outro crime e registro de inquérito policial em andamento é suficiente para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade;

4. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

5.
A periculosidade social do paciente impede a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes e/ou inadequadas para
resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa,
a teor do que estatui o art. 282, incs. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Higor Egidio Oliveira de Souza
contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal, diante da:
nulidade da decisão em que se indeferiu o pedido de revogação da preventiva do paciente
;
inexistência do crime
, por cuidar-se de flagrante forjado;
fundamentação inidônea do decreto preventivo
, ausentes os pressupostos autorizadores respectivos e existência de
predicados pessoais favoráveis ao Paciente
(Id. 66101973).

Foram anexados documentos (Id. 66101972).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 66895456).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 67567961).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 68738450):

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO PELA CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O PACIENTE POSSA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE – A) ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR –
DECISUM
QUE AFASTOU O FLAGRANTE PREPARADO AO INVÉS DO FORJADO, COMO REQUERIDO PELA DEFESA – INACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – A QUALQUER MOMENTO ENQUANTO PERDURAR A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA, AO RÉU, É ASSEGURADO O DIREITO DE FORMULAR NOVO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR; B) SUSTENTADA TESE DE FLAGRANTE FORJADO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA NA ORIGEM, QUANDO DO EXAME DE MÉRITO; C) ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
– CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EM PODER DO PACIENTE –
2.470,70 (DOIS QUILOGRAMAS, QUATROCENTOS E SETENTA GRAMAS E SETENTA CENTIGRAMAS) DE MACONHA
– DEMONSTRADA A PERICULOSIDADE DO AGENTE FRENTE AO MEIO SOCIAL – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
PACIENTE QUE RESPONDE EXECUTIVO DE PENA PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO E INQUÉRITO POLICIAL POR RECEPTAÇÃO
– PRESENTES OS PRESSUPOSTOS E MOTIVOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
DENEGAÇÃO
DA ORDEM (R.F.R)

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020